Tribunal: CARF
Processo: 13408.720076/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13408.720076/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
VALDEIR MAGALHAES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2018/598733082909371 (fls. 13/16), relativamente ao ano-calendário de 2017, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 1.594,11.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13408.720076/2019-32
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720076/2019-32

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 22/03/2019, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 22/03/2019 (fls. 04), com as seguintes alegações.

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2019, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/11/2019, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 15.425,76, uma vez que o contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamento de pensão alimentícia à fiscalização.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720076/2019-32

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
No presente caso, o contribuinte anexa decisão da 1a Vara Cível da Comarca de
Arcoverde (e-fls. 09), datado de 13 de julho de 2015, bem como da 14a Vara Regional da
Infância e Juventude de Pernambuco (e-fl. 08), datado de abril de 2013, nos seguintes termos, no
essencial:
1a Vara Civel da Comarca de Acoverde
(...)
E o relatório, passo a decidir.
Vislumbro dos autos que, através da prova testemunhal, restou demonstrado a
necessidade da genitora do autor, no recebimento do valor fornecido pelo filho, dessa
forma, observando o binômio necessidade x possibilidade, e havendo a concordância
das partes resta a homologação do percentual ofertado, qual seja: 63,45% do salário
mínimo.
Diante do exposto» tendo em vista os preceitos legais atinentes à espécie, homologo,
por sentença, a proposta de alimentos oferecida pelo alimentante em favor da sua
genitora, para que produza seus legais efeitos, e, nos termos do art. 269, inciso III. do
CPC, julgo extinto o feito com resolução do mérito.
(...)
14a Vara Regional da Infância e Juventude de Pernambuco
No dia 29 (vinte e nove) do mês de Abril de 2013 (dois mil e treze), às 13 horas, na Sala
de Audiência da Vara Regional da Infância e Juventude da 14a Circunscrição, com
endereço à Rua Antônio Barbosa de Siqueira, n° 73, São Miguel, nesta cidade, onde
presente se encontrava o MM. Juiz de Direito da Vara Regional da Infância e Juventude
desta Comarca, Dr. Dralternani Melo Pantaleão. Presente a representante do Ministério
Público, Dra. Aline Florêncio Laranjeira. Presente os requerente. VALDEIR
MAGALHÃES DA SELVA E JUCILANDA SIQUEIRA, esta acompanhada da
Advogada Patrícia Cordeiro, OAB/PE 16933.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.270 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13408.720076/2019-32

ABERTA A AUDIÊNCIA, proposta a conciliação, a quaJ logrou êxito, as partes
chegaram ao seguinte acordo:
1) Reconhecem a união estável, iniciada no ano de 2004 e extinta no ano de 2011;
2) Dispensam reciprocamente o pagamento de alimentos, contudo o genitor pagará o
alimento ao filho no percentual de 73,74% do salário mínimo, hoje equivalente a
R$ 500, 00 (quinhentos reais), a ser depositado na Agência 0915 - Arcoverde,
Conta: 023.00.017.009-0, Cliente: Jurilandia Siqueira;
3) O alimentante contribuirá com 50% das despesas extras, como material escolar,
fardamento e medicamentos;
4) O casal não tem bens a partilhar;
5) A guarda do filho advindo da relação do casai será compartilhada.
Pedem a juntada da cópia do contra-cheque da requerente e a homologação do presente
acordo para que surtam os seus legais efeitos.
Em seguida passou o MM. Juiz a proferir a seguinte SENTENÇA: Ante a manifestação
das partes, homologo o acordo supra para que sofra os seus jurídicos e legais efeitos, em
consequência extingo o feito com resolução de mérito, com base no art. 269, inciso III
do CPC, declarando a união estável do casal, havida entre 2007 e 2011, e sua
consequente dissolução. Dou as partes por intimadas em audiência. Ciente o MP.
Transitado em julgado, arguivem-se os autos dando baixa na distribuição.
Ato Contínuo mandou a MM. Juiz encerrar o presente termo. Eu, Fyllype Nascimento,
Técnico Judiciário da Infância, digitei
(...)
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 15.425,76, pois o contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia solicitados no Termo de Intimação 2018/559772459593639.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente anexa recibos assinados pelos
beneficiários maiores e capazes das pensões alimentícias pagas por ele, logo constando dos autos
as sentenças judiciais determinando os pagamentos das respectivas pensões, há que se acatar os
pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução pretendida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 75
DF CARF MF
Original